Tribunal: TJBA
Processo: 8003231-39.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003231-39.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON BATISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARRETO DA SILVA PINTO

APELADO: VALDEVI FRANCISCO DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO BARRETO MATOS, ANDRE SILVA ARAUJO, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003231-39.2023.8.05.0110
, tendo como Apelantes
EDSON BATISTA DA SILVA e MARIA APARECIDA LUNA DOS REIS
e Apelados

VALDEVI FRANCISCO DE MATOS; I.C.L- IRECE CONTABILIDADE LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR